Tribunal: TJMT
Processo: 0038261-79.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0038261-79.2010.8.11.0041
Recorrente: Alexandre Demori
Recorrido: Inês Vonz Camicia
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0038261-79.2010.8.11.0041
Recorrente: Alexandre Demori
Recorrido: Inês Vonz Camicia
Vistos.
· Do recurso especial
Trata-se de recurso especial (id 77349968) interposto por Alexandre Demori, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 52320967):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RECONHECIMENTO DE VÍNCULO E PERDAS E DANOS – SÓCIO DE DIREITO – FIGURA DE PALHA – SÓCIO DE DIREITO – COMPROVAÇÃO – artigo 373, I, DO CPC - REVELIA E DOCUMENTOS HÁBEIS – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – RECURSO QUE ATACA PARTE DA SENTENÇA – LIMITES RECURSAIS - ARTIGO 1013 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDOS - § 11, ARTIGO 85, DO CPC. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(1) – Dentro dos efeitos ‘TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM’, os limites do recurso são fixados nas razões recursais, dentro da dicção do artigo 1,013 do Código de Processo Civil. Não há como proceder ao Tribunal de Ofício e, na parte não recorrida, ocorre o fenômeno da coisa julgada parcial da sentença, sendo, portanto, incontroversa nesta parte.
(2) - O interesse de agir ou interesse processual refere-se na utilidade do provimento reclamado pelo autor em juízo. Somente não reside interesse de agir o interesse processual quando o resultado da demanda não traz ao proponente qualquer vantagem material ou moral.
(3) - Comprovando a autora, quer pela revelia da parte contrária, quer pela prova documental constante dos autos, cumprindo expressamente o artigo 373, inciso I, do CPC, que embora não participando de direito na sociedade, sua parte era registrada em nome de uma ‘figura de palha’, ou popularmente alcunhado de ‘laranja’, correta a sentença que, fazendo suas razões de fato e de direito, julga procedente a ação e consigna em favor da autora seu direito sobre o percentual de quotas de capital de empresa que está registrada em nome de terceiro. Dissolvida a sociedade, resolve-se em perdas e danos.
(4) – Os honorários recursais devidos ao advogado, a rigor de interpretação do § 11, do artigo 85, do CPC, diz respeito ao seu labor, depois de prolatada a sentença. Se nada faz, se não apresenta contrarrazões, não faz jus a tal acréscimo. Seria premiar sem contraprestação dos serviços”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0038261-79.2010.8.11.0041, Relator: Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 1o/07/2020, p. 31/07/2020).
Opostos embargos de declaração (id 52923493), estes foram acolhidos no acórdão id 74116496, cuja ementa transcreve-se a seguir:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE VINCULO SOCIETÁRIO C/C PERDAS E DANOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ACÓRDÃO QUE PROVEU PARCIALMENTE, POR MAIORIA, A PRETENSÃO DEDUZIDA NO APELO APENAS PARA AFASTAR OS JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO – ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO E NA RETIFICAÇÃO DO VOTO – CORREÇÃO - EMBARGOS DO 1o RÉU ACOLHIDOS – EMBARGOS DA 2a RÉ PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. O art. 494, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.
2. No caso, de fato, existe erro material na decisão embargada vez que, tanto o acórdão quanto a retificação do voto referiram-se à parte autora/apelada como sendo a Sra. LUCIANE SUZEMAR DEMORI, quando, na verdade, é a Sra. INEZ VONZ CAMICIA, o que merece ser corrigido.
3. Com razão ambos os Embargantes quando aduzem erro material na retificação do voto do relator, pois houve equivoco quanto ao percentual do valor que deverá tocar à apelada, sendo o correto 4,18% do percentual devido ao Requerido ALEXANDRE DEMORI na ação que move em face da Petrobras.
4. Contudo, não há se falar em erro material quanto ao percentual que deverá incidir em benefício da apelada atinente ao processo que tramita no Rio de Janeiro. Isso porque a retificação do voto foi suficientemente clara ao dispor que, com relação ao referido processo, deverá ser retido em favor da autora/apelada o percentual sobre o valor atualizado da condenação que couber ao senhor ALEXANDRE DEMORI.
5. O Requerido ALEXANDRE DEMORI reconheceu que pertence à autora 4,18% das cotas que lhe cabem (25%) do capital social da empresa VALPAR, inclusive sobre o resultado da ação de indenização ajuizada em desfavor de PETROBRAS, que corre pela 33a Vara Cível da comarca do Rio de Janeiro, este receberá o valor devidamente atualizado.
6. Como a sentença foi reformada tão somente para afastar os juros de mora desde a citação, por óbvio, a apelada fará jus ao recebimento do percentual de 4,18% sobre o valor atualizado da condenação que couber ao senhor ALEXANDRE DEMORI”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação, proposta por Alexandre Demori em face da a sentença exarada nos autos da ação de reconhecimento de vínculo societário c/c perdas e danos, promovida por Inez Vonz Camicia, em face do apelante e de COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VALE DO PARAISO LTDA – VALMAP, que reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa, além de consignar que a autora faz jus ao recebimento de 4,18% dos 25% das quotas do capital da empresa pertencente em nome de Alexandre Demori e, no mesmo sentido, 4,18% de 25% da ação promovida em face de PETROBRAS.
A Câmara julgadora deu parcial provimento à apelação, tão somente para excluir os juros de mora sobre o valor a ser pago à ora recorrida.
O recorrente alega violação ao artigo 487, III, a, do CPC, ao argumento de que, sem negar o direito material postulado pela recorrida, não há falar em reconhecimento do pedido, porquanto houve resistência aos pleitos vertidos na petição inicial.
Suscita afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois o acórdão restou eivado de contradição interna, porquanto são inconciliáveis as seguintes diretrizes: de um lado, inexistência de mora a afastar os juros moratórios desde a citação, e de outro, a imposição de honorários sucumbenciais.
Argui contrariedade aos artigos 948 a 950 do CPC, uma vez que o acórdão ora combatido afastou a incidência do princípio da causalidade previsto no art. 85 do CPC, muito embora tal tenha ocorrido sem a manifestação do Plenário ou Órgão Especial do TJMT, como se mostrava devido.
Recurso tempestivo (id 77765976) e preparado (id 78619457).
Sem contrarrazões, conforme id 83087951.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o recorrente afirma que o acórdão restou eivado de contradição interna, porquanto são inconciliáveis as seguintes diretrizes: de um lado, inexistência de mora a afastar os juros moratórios desde a citação, e de outro, a imposição de honorários sucumbenciais.
No entanto, não levantou a referida questão nas razões dos embargos de declaração, não oportunizando, assim, que a Câmara julgadora decidisse sobre este ponto, o que configura deficiência na fundamentação e impossibilita, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 CONFIGURADA QUANTO ÀS DESPESAS COM EDUCAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. ABONO-ASSIDUIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE GROSSOS.
1. O Município de Grossos aduz que o acórdão recorrido violou o art. 1.022 do CPC/2015, pois ‘(...) mesmo sendo instado o Relator quanto a contradição e omissão apontadas no acórdão ao julgar a apelação cível, em negar efetividade e omitir-se aos pontos indicados (não habitualidade por não incorporarem ao salário) que divergem da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, continuou em não analisa-los (...)’.
2. O recorrente não opôs Embargos de Declaração. Mostra-se manifestamente inadequada a alegação de afronta ao referido dispositivo processual quando nem sequer houve pedido expresso de manifestação acerca de eventual contradição e omissão no decisum recorrido. Incide, nesse ponto, a Súmula 284/STF.
(...)
16. Recurso Especial da Fazenda Nacional parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido, reconhecendo-se a existência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quanto à exclusão da incidência da contribuição previdenciária sobre as despesas com educação, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal Regional Federal da 5a Região, para que, em novo julgamento dos Embargos de Declaração, se manifeste, de forma expressa e conclusiva, sobre o alcance do decisum em relação ao aspecto apontado, considerando-se o disposto na parte final do art. 28, § 9o, ‘t’, da Lei 8.212/1991”. (REsp 1827283/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 19/09/2019). (g.n.)
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 487, III, a, do CPC, está amparada na assertiva de que não há falar em reconhecimento do pedido, porquanto houve resistência aos pleitos vertidos na petição inicial.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. O ART. 19, § 1o. DA LEI 10.522/2002 PREVÊ O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO A FAZENDA PÚBLICA RECONHECE EXPRESSAMENTE A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO INTERNO DO SINDICATO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o art. 19, § 1o. da Lei 10.522/2002 prevê o afastamento da condenação em honorários advocatícios quando a Fazenda Pública reconhecer expressamente a procedência do pedido. Nesse sentido: AgInt no REsp. 1.577.588/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 25.5.2016; AgRg no REsp. 1.506.470/PR, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 13.3.2015.
2. Na espécie, o Tribunal de origem consignou que houve o reconhecimento do pedido da parte autora pela Fazenda, no momento da resposta à demanda. Logo, não há falar em condenação aos honorários advocatícios, conforme disposto no art. 19 da Lei 10.522/2002. Portanto, alterar tal conclusão, a fim de verificar se houve ou não a resistência ao pedido, necessário o revolvimento do suporte fático-probatórios dos autos, o que é vedado em Recurso Especial.
3. Agravo Interno do Sindicato a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1819259/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO ? INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156, DA LEI COMPLEMENTAR 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. TEMA APRECIADO SOB ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA A ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
2. O acórdão recorrido apreciou a questão sob enfoque eminentemente constitucional, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 156, da Lei Complementar 92/2002 declarada pelo colendo Órgão especial.
3. A alteração do valor dos honorários advocatícios tiradas à vista das provas constantes nos autos implicaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1711013/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 948 a 950 do CPC, em que a parte recorrente alega que o acórdão ora combatido afastou a incidência do princípio da causalidade previsto no art. 85 do CPC, muito embora tal tenha ocorrido sem a manifestação do Plenário ou Órgão Especial do TJMT, como se mostrava devido.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco a referida questão foi arguida nas razões dos embargos de declaração opostos pelo recorrente, a fim de se prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Diante desse quadro, é o caso de se negar seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
· Do Recurso Extraordinário
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 77349978) interposto por Alexandre Demori, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, cuja ementa foi acima transcrita (id 52320967).
O Recorrente alega violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, ao argumento de que “são inconciliáveis as seguintes diretrizes: de um lado, inexistência de mora a afastar os juros moratórios desde a citação, e de outro, a imposição de honorários sucumbenciais. Ora, não atende ao dever de fundamentação a adoção de premissas conflitantes”.
Suscita afronta ao artigo 97 da CF, na medida em que foi o acórdão ora combatido afastou a incidência do princípio da causalidade previsto no art. 85 do CPC sem a manifestação do Plenário ou Órgão Especial do TJMT.
Recurso tempestivo (id 77765976) e preparado (id 78619462).
Sem contrarrazões, conforme id 83087951.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral - Tema 339/STF.
Consoante se verifica da tese recursal, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de que o acórdão ora impugnado teria sido contraditório, pois “são inconciliáveis as seguintes diretrizes: de um lado, inexistência de mora a afastar os juros moratórios desde a citação, e de outro, a imposição de honorários sucumbenciais. Ora, não atende ao dever de fundamentação a adoção de premissas conflitantes”.
No julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Confira-se a ementa do julgado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)
Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se expressamente em relação à referida questão, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, constou do acórdão, in verbis:
“O Requerido ALEXANDRE DEMORI reconheceu que pertence à autora 4,18% das cotas que lhe cabem (25%) do capital social da empresa VALPAR, inclusive sobre o resultado da ação de indenização ajuizada em desfavor de PETROBRAS, que corre pela 33a Vara Cível da comarca do Rio de Janeiro, este receberá o valor devidamente atualizado.
Como a sentença foi reformada tão somente para afastar os juros de mora desde a citação, por óbvio, a apelada fará jus ao recebimento do percentual de 4,18% sobre o valor atualizado da condenação que couber ao senhor ALEXANDRE DEMORI”. (id 74116496 - p. 4)
Saliente-se, ainda, que não há como atacar a fundamentação do aresto neste ponto, pois quanto a suposta contradição interna não foi arguida nas razões dos embargos de declaração, não oportunizando, assim, que a Câmara julgadora decidisse sobre este ponto.
Não há, então, vício no acórdão ora embargado, porque houve decisão clara a respeito, estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, para que o Supremo Tribunal Federal tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO. FUNDO DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO. LEI ESTADUAL 7.374/1999. SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 1. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 280/STF 2. A alegada ofensa à Constituição Federal não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015”. (RE 1304840 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-068 DIVULG 09-04-2021 PUBLIC 12-04-2021).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 948 a 950 do CPC, em que a parte recorrente alega que o acórdão ora combatido afastou a incidência do princípio da causalidade previsto no art. 85 do CPC, muito embora tal tenha ocorrido sem a manifestação do Plenário ou Órgão Especial do TJMT, como se mostrava devido.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco a referida questão foi arguida nas razões dos embargos de declaração opostos pelo recorrente, a fim de se prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo STF e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento:
a) ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC; e
b) e ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, “a” (Tema 339), e no inciso V (Súmula 282/STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.